Tribunal: TJBA
Processo: 0001000-56.2015.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001000-56.2015.8.05.0208

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE:
ORLANDO LOPES DE
SOUZA

Advogado:
Jhonatton
D
ias de
B
rito – OAB/BA 36845-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Thays
R
abelo da
C
osta

Procurador
a
de Justiça: Elza
M
aria de
S
ouza

Assunto:
Homicídio
Qualificado Tentado

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO IV, C/C ART
IGO
14, INCISO II,
AMB
OS DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO.
AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.
2. LEGÍTIMA DEFESA.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE PRESTA PARA ELIDIR O
ANIMUS NECANDI.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA.
3.
PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA
O CRIME DE
LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE. INEXIST
ÊNCIA DE
PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE O AGENTE NÃO QUERIA O RESULTADO MORTE, NEM ASSUMIU O RISCO DE PRODUZI-LO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO
PARA APRECIAÇÃO
DA MINORANTE PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
7º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
5.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
0001000-56.2015.8.05.0208
, tendo como
Recorrente
ORLANDO LOPES
DE

SOUZA

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator